Tribunal: STF
Processo: RHC 149140
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-10-26
Data de publicação: 2018-10-26

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.